Tribunal: TJMT
Processo: 1018796-57.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não adquire direito subjetivo à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição.
2. O número de vagas ofertadas em Edital de certame público é fato se insere no poder discricionário da Administração Pública.
3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018796-57.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARCIA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 804.937.421-15 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não adquire direito subjetivo à
nomeação
o candidato classificado em
concurso
público que não demonstra a ocorrência de
preterição
.

2.

O número de vagas ofertadas em Edital de certame público é fato se insere no poder discricionário da Administração Pública.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCIA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em linhas gerais, defende que “
a decisão do juízo de piso deixou de considerar fatos comprovados documentalmente durante o curso processual e documentos comprobatórios constantes nos autos, os quais COMPROVAM DE FORMA INQUESTIONÁVEL A EXISTÊNCIA DE 62 (SESSENTA E DOIS) CARGOS VAGOS QUE PRETEREM A PARTE AUTORA
”.

Assevera que “
a existência de cargos declaradamente vagos, convola em direito cristalino à nomeação e posse dos candidatos classificados em cadastro de reserva no certame, consoante entendimento pleno e isonômico no nos tribunais pátrios, e cortes superiores
”.

Requer “
seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE a presente demanda, nos termo declinados na exordial, materializados na nomeação e posse da parte Recorrente ao cargo almejado, com data retroativa ao último dia de validade do certame, os quais reitera integralmente neste ato, bem como a condenação do Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, por medida da mais lídima JUSTIÇA
”.

Certidão de Tempestividade (id. 86670212).

Parte beneficiária da gratuidade da justiça (id. 86995493).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 86670215).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela desnecessidade de emissão de parecer ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 87831983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022